Tribunal: TJES
Processo: 5006584-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006584-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ODEIR EVANGELISTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de ODEIR EVANGELISTA, no qual se afastou a alegação de excesso de execução relativa ao cálculo da complementação de aposentadoria. A embargante sustenta omissão quanto à tese de que a parte exequente teria apurado honorários sobre honorários, configurando enriquecimento ilícito, e requer a retificação dos cálculos, com exclusão da parcela de honorários e da multa, além de suscitar prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto a alegação de excesso de execução fundada na suposta incidência de honorários sobre honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A omissão apta a justificar a oposição de embargos ocorre quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto que deveria ter sido decidido, não se configurando pelo simples não acolhimento das alegações da parte.

5. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de excesso de execução, ao consignar que os cálculos do exequente foram elaborados conforme os parâmetros fixados no título executivo judicial e que não há demonstração de desrespeito aos índices determinados na sentença.

6. O julgado afirma que não há indício de que o quantum exequendo ultrapasse os limites do comando sentencial, sendo insuficiente a alegação genérica para afastar a presunção de correção das planilhas apresentadas.

7. A pretensão da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada e busca rediscutir o mérito do recurso, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os pontos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso a instância superior reconheça a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

10. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

11. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a alegação de excesso de execução e conclui pela adequação dos cálculos aos parâmetros do título executivo judicial.

12. A mera insurgência da parte contra a conclusão adotada configura inconformismo, e não vício sanável por embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018; STJ, REsp 1.964.067/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 05.08.2022; STJ, REsp 1.248.975/ES; STJ, AgInt no AREsp 1.203.258/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 04.10.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.910.325/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; TJES, AI 5009246-67.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006387-44.2024.8.08.0021

EMBARGANTE:
MARIA MADALENA RIBEIRO DE SOUZA GOTTARDO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PREVIDENCIA USIMINAS
contra v. acórdão (id. 15140457), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante em face de
ODEIR EVANGELISTA
.

Em suas razões (id. 15322376), a empresa embargante defende a existência do vício de omissão quanto à alegação de que houve excesso de execução, afirmando que a parte Autora apura honorários sobre honorários advocatícios, o que configura enriquecimento ilícito. Defende que os cálculos devem ser retificados, devendo ser excluída a parcela de honorários e a multa apurada.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício da omissão apontado. Ao final, suscita o prequestionamento.

Contrarrazões do embargado (id. 18154646) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela empresa embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a questão devolvida sobre o fundamento de excesso da execução foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 14523977):

“Sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, o qual restou indeferido.

Importa consignar inicialmente que a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI se trata de questão sedimentada neste Eg. Tribunal de Justiça, uma vez que “a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria” (Agravo de Instrumento nº 5006348-18.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, J. 17/08/2022).

Além disso, como também reiteradamente decidido por este Sodalício,
não há que se falar na existência de excesso de execução
, posto que fora devidamente corrigida a base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, assim como inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que fora determinado pelo título executivo judicial o pagamento com juros e correção monetária.

Sobre a temática, restou sedimentado o entendimento do Colendo STJ:

[...] 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.964.067/ES, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, J. 8/6/2022, DJe. 5/8/2022).

Nesse mesmo sentido, confira-se: AgInt no AREsp n. 1.203.258/ES, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, J. 26/9/2022, DJe. 4/10/2022 e AgInt no AgInt no REsp n. 1.910.325/ES, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, J. 20/3/2023, DJe. 24/3/2023.

Igualmente, seguindo idêntica orientação, temos:

[...] 1. No que concerne à responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento dos benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI, a Primeira Câmara Cível, na esteira da jurisprudência do STJ (REsp 1.248.975/ES), já decidiu que a entidade de previdência privada não pode se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. Precedente: Agravo de Instrumento 5006348-18.2021.8.08.0000. 2. Não há que se falar em excesso de execução, posto que o agravado efetuou a devida correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, sendo necessário, contudo, adequar os acréscimos legais sobre o valor devido, eis que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022 as condenações devem adotar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária e não pode ser cumulada com outro índice, sob pena de bis in idem. 3. Inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária, mas não indicou os índices a serem adotados. 4. No julgamento do EREsp n. 1.673.890/ES e REsp 1.964.067/ES, a Segunda Seção do STJ reafirmou o entendimento de que “a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas”. 5. Recurso conhecido e desprovido, determinando-se de ofício que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2022, os juros moratórios sejam calculados para taxa Selic, sem cumulação com correção monetária sob pena bis in idem. 6. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 5009246-67.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, J. 24/03/2023).

No tocante ao alegado excesso de execução, o exame dos autos originários, notadamente das planilhas acostadas sob os IDs 64576226 e 64576227, revela que os cálculos apresentados pelo exequente foram elaborados com base nos índices de atualização monetária expressamente previstos na sentença exequenda, não havendo nos autos qualquer demonstração de que os referidos cálculos desrespeitaram os parâmetros fixados no título executivo judicial.

Assim, não se verifica qualquer indício de que o quantum exequendo ultrapasse os limites impostos pelo comando sentencial, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação genérica da parte agravante para infirmar a presunção de correção dos cálculos apresentados.

Não é demais destacar que, uma vez transitadas as decisões de mérito que concluíram pela responsabilidade da Previdência Usiminas (agravante) pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, não há que se falar em rediscussão das matérias já decididas, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.”.

Com base em tudo isso, é evidente que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo claro que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Ademais, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022
do CPC
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.